Tribunal: STF
Processo: RE 167306
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-11-22
Data de publicação: 1994-11-22

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Precatorio judiciario.
Pagamentos devidos pelo INSS, resultantes de ações acidentarias. 2.
São de natureza alimenticia os créditos decorrentes de decisões
judiciárias em ações de acidente do trabalho. 3. Os pagamentos desses
debitos do INSS ficam, em princípio, sujeitos a expedição do precatorio
a que se refere o art. 100 da Constituição, nos termos do paragrafo
único do art. 4. da Lei n. 8197, de 27.6.1991, cuja vigencia não foi
suspensa pelo Plenário do STF, no julgamento da medida cautelar na ADIN
n. 571-5 - DF, 28.11.1991.
4. Orientação de ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal. Recurso
extraordinário conhecido e provido.